Tribunal: TJBA
Processo: 2000007-93.2026.8.05.0110
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000007-93.2026.8.05.0110

Processo do 1º grau:
0318801-05.2015.8.05.0080

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Irecê/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Wesley Araujo Nascimento

Advogados:
Jose Artur Brito Morais, Roane Precilla Muniz dos Santos e Matheus Pereira Santos

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Bruno Henrique Pontes Caribé

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO, DIANTE DA FALTA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, DA SUBMISSÃO AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD), DOS INDÍCIOS DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINO
SA, DA ALTA PERICULOSIDADE, E DA CLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA COMO “MÁ” EM MAIO DE 2024.

1. PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
AGRAVANTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

1.2. A AVALIAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL NÃO SE LIMITA AO LAPSO TEMPORAL CUMPRIDO, EXIGINDO A ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DO APENADO E DE SUA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL.

1.3. O ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA CLASSIFICOU FORMALMENTE O COMPORTAMENTO DO REEDUCANDO COMO “MAU” EM 13/05/2024, MENOS DE UM ANO ANTES DO PEDIDO DE PROGRESSÃO, CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA O HISTÓRICO DE INDISCIPLINA, AINDA QUE POSTERIORMENTE TENHA SIDO EMITIDO ATESTADO DE COMPORTAMENTO “REGULAR”.

1.4. O APENADO RESPONDEU A 2 (DOIS) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, INCLUSIVE POR APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA E À COCAÍNA EM SUA CELA, EVIDENCIANDO FALTAS DISCIPLINARES.

1.5. A SUBMISSÃO DO AGRAVANTE AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO DEMONSTRA QUE SUA CONDUTA FOI CONSIDERADA GRAVE, POR REPRESENTAR RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.

1.6. OS AUTOS REVELAM FORTES INDÍCIOS DE QUE O REEDUCANDO EXERCE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (BDM/CAVEIRA), COM ATUAÇÃO DENTRO E FORA DO SISTEMA PRISIONAL, SENDO APONTADO COMO ARTICULADOR DE REBELIÕES, ATOS DE INSUBORDINAÇÃO E MANDANTE DE HOMICÍDIOS.

1.7. EM QUE PESE O APENADO TENHA CUMPRIDO TEMPO DE PENA SUPERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO, TEM-SE, NOS PRESENTES AUTOS, QUE NÃO HÁ RECOMENDAÇÃO PARA QUE O REEDUCANDO, NESTE MOMENTO, RETORNE AO CONVÍVIO SOCIAL, ENTENDE-SE TEMERÁRIA QUALQUER DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO.

1.8. EMBORA CUMPRIDO O REQUISITO OBJETIVO, A AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO E A ELEVADA PERICULOSIDADE DO APENADO TORNAM TEMERÁRIA, NO MOMENTO, A PROGRESSÃO DE REGIME.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000007-93.2026.8.05.0110
, sendo Recorrente
WESLEY ARAUJO NASCIMENTO

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR